Tribunal: TJBA
Processo: 8003251-06.2025.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8003251 06.2025.8.05.0063 SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: DANIEL CORDEIRO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, C/C ART. 70, DO CP). RÉU CITADO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO E AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU QUE, ISOLADAMENTE, NÃO JUSTIFICA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS INDICATIVOS DE PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ART. 312 E ART. 315, §2º, DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. Conclusão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8003251 06.2025.8.05.0063, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, DANIEL CORDEIRO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR